Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717280-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUALIDADE DA DROGA (CRACK). VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO RAZOÁVEL. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu vendeu porções de crack e maconha aos usuários abordados pela polícia. 2. Correta a valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, quando se verifica a natureza altamente nociva das substâncias apreendidas, notadamente a cocaína, vulgarmente conhecida como crack, quando em forma de pedras. 3. Correta a quantidade aumentada na primeira fase da dosimetria da pena, pois proporcional, razoável e circunscrita à discricionariedade do Sentenciante. 4. Ao réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme art. 33, § 2o, alínea "a" do Código Penal e Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o regime inicial de cumprimento da pena fechado. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, asseverando que a quantidade inexpressiva da droga apreendida, por volta de 7g (sete gramas), não teria o condão de exasperar a pena-base ao patamar de 12 (doze) meses para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Afirma que para haver o recrudescimento da pena-base seria necessário sopesar a natureza e a quantidade do entorpecente. Defende que deveria ter sido arbitrada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 42 da Lei 11.343/2006 e 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027